Tribunal: TJDFT
Processo: 0714119-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. GUARDA DE ANIMAL (CÃO DE MÉDIO PORTE SEM RAÇA DEFINIDA) – DESCUIDO NO DEVER DE GUARDA. FUGA – ATAQUE A VIZINHA EM ÁREA EXTERNA DA RESIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DANO ESTÉTICO – AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Dispõe o art. 936 do Código Civil que “o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”. Trata-se de responsabilidade pelo fato da coisa, de natureza objetiva, ou seja, que exsurge a despeito da culpa do detentor do animal, que se exime apenas se comprovar culpa da vítima ou força maior.
3. In casu, narra a autora que, em 27/09/2019, quando conversava com sua vizinha nos fundos da residência, foi atacada pelo cachorro de médio porte sem raça definida, de propriedade dos réus, após esse empreender fuga da residência. Sustenta que foi encaminhada ao Hospital Regional da Asa Norte; que sofreu lesões na face, pescoço, tronco e mão direita; que ficou com danos estéticos; que deixou de trabalhar desde a data do acidente.
4. É incontroverso o fato de que o cão de propriedade dos réus atacou a autora, causando-lhe danos em decorrência das inúmeras mordidas.
5. Verifica-se, assim, a desídia dos réus quanto ao dever de guarda e vigilância do animal de sua propriedade, pois, sabendo que o animal transitava livremente pelas dependências de sua residência, deveria ter agido com atenção e cautela ao abrir o portão dos fundos para evitar que o animal tivesse acesso à rua. Assim, deve reparar os danos ocasionados. Precedentes do TJDFT: 3a Turma Cível, Acórdão 914542; 7a Turma Cível, Acórdão 1081551; 1a Turma Recursal, Acórdão 989671).
6. Não se verifica qualquer conduta da autora capaz de caracterizar culpa concorrente, pois o fato de transitar pela rua e parar para conversar com sua vizinha não traz para si a culpa de ter sido atacada pelo cão.
7. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
8. Atento às diretrizes acima elencadas, principalmente pelas consequências do violento ataque do cão, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. No que se refere aos danos estéticos, procedi o reexame do conjunto probatório e não encontrei qualquer prova de sua existência. As fotos juntadas no ID 21976761 e seguintes e o Laudo Pericial objeto do ID 21976768, refletem os danos experimentados pela parte autora em data próxima ao ataque do cão, portanto, imprestáveis para comprovação de sequelas permanentes. E mais, da análise das mencionadas provas, não se pode sequer presumir sequela permanente.
10. Assim, como a parte autora não produziu a prova necessária para demonstrar o dano estético, ainda que intimada para esse fim (ID 21976770 - Pág. 1), também confirmo o item da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação do dano estético.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.